Tribunal: TJDFT
Processo: 0004172-29.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004172-29.2018.8.07.0019 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ÍCARO DELLANO ROOSEVELT DA SILVA LISBOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante junto com um menor tentando subtrair coisas de um restaurante e de uma loja de madeiras, depois de arrombar suas portas, durante o repouso noturno, sendo impedido pela intervenção da Polícia. 2 Correta a redução pela tentativa no mínimo legal, pois o réu foi preso quando já estava na posse dos bens que pretendia subtrair, quando ia sair do estabelecimento. 3 Presentes as circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, evidencia-se a unidade subjetiva das ações típica do crime continuado. 4 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, sustentando que o delito de corrupção de menores é de espécie diversa do furto, e não integra a continuidade delitiva deste. Afirma, assim, ser hipótese de concurso formal entre os crimes de furto e de corrupção de menores, devendo ser mantida a continuidade apenas entre os crimes de furto. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em suporte à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 70 e 71, ambos do Código Penal. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012